Tribunal: TJMT
Processo: 1014364-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Medida Cautelar Inominada com pedido liminar, manejada pelo Ministério Público, visando conferir efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto no PEP no. 0006442-08.2014.8.11.0002, contra decisão em que se concedeu a progressão de regime ao apenado Herbert Francisco Vieira, sem prévia realização de exame criminológico requerido pelo Parquet (Id. 97465479).
Extrai-se dos autos que Herbert Francisco Vieira foi condenado pela autoria do crime de Latrocínio, ao cumprimento da pena de 23 anos de reclusão em regime fechado (97465480 - Pág. 1/3), contudo, em 11.7.2021, ele alcançou o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto (97465480 - Pág. 213).
Diante disso e considerando o aporte de parecer psicológico, relatório social e atestado de comportamento carcerário, o magistrado a quo decidiu pela concessão da progressão regimental, dispensando a realização de exame criminológico (Id. 97465480 - Pág. 238/243).
Nesta medida cautelar inominada, o Parquet sustentou ser imprescindível a realização de exame criminológico para subsidiar a decisão de progressão de regime, mormente porque se trata de apenado por crime hediondo, cometido mediante extrema violência, restando longa reprimenda a ser cumprida.
Além disso, o órgão ministerial defendeu que a avaliação psicossocial e o atestado de comportamento carcerário são insuficientes e precários para amparar a concessão do benefício.
É o breve relato.
Prima facie, destaca-se que o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução Penal não encontra amparo legal, contudo, há a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao referido recurso, via ação cautelar, desde que verificados o fumus boni iuris e periculum in mora.
Com efeito, o art. 297 do CPC – aqui utilizado de forma analógica, em razão do permissivo contido no art. 3o do CPP – permite ao julgador decidir acerca de tutela de urgência.
Na hipótese dos autos, entendo estar presente o fumus boni iuris considerando que, ao que tudo indica, de fato, seria necessária a realização do exame criminológico antes da análise do pedido de progressão diante da extrema violência da conduta criminosa do apenado.
Ainda que se trate de reeducando primário e com atestado de bom comportamento carcerário, verifica-se dos documentos que instruíram a Guia de Execução Penal de Id. 97465480 - Pág. 1/3, que durante a ação criminosa que culminou na condenação de Herbert à pena de 23 anos de reclusão (Latrocínio), ele agiu com crueldade que ultrapassou a normalidade.
Colhe-se dos autos que as vítimas Nei (pai), Lenir (mãe) e Tatiana (filha – menor de idade à época do fato) estavam no interior de sua residência, quando Herbert e um comparsa (Leandro) chegaram numa motocicleta fazendo muito barulho. A fim de investigar a origem desse som, a vítima Nei foi até a janela, sendo imediatamente alvejada com dois projéteis de arma de fogo, que, posteriormente, lhe acarretaram a morte. As demais vítimas tentaram fugir, mas Herbert alcançou a vítima Tatiana e, na posse de arma de fogo, ameaçou matá-la enquanto Lenir suplicava para que ele não fizesse mal à sua filha. Na ocasião, Lenir e Tatiana tiveram suas mãos amarradas e foram agredidas com chutes; Tatiana foi abrigada a ficar de joelhos e com a cabeça abaixada durante a ação criminosa e Herbert chegou a pisar nas costas de Lenir enquanto ela estava deitada no chão. Além do mais, enquanto o comparsa revirava a casa em busca de bens, Herbert xingava e agredia as vítimas, inclusive Nei, que agonizava no chão em razão dos disparos de arma de fogo que lhe atingiram. Aliás, de propósito, Herbert chegou a pisar no ferimento de Nei (Id. 97465480 - Pág. 5/12).
Tanto é que, para justificar a gravidade das circunstâncias do crime na dosimetria penal de Herbert, o magistrado sentenciante registrou que a vítima Nei, “já atingida pelos disparos de arma de fogo, foi forçada a assistir as agressões efetivadas contra sua esposa e filha enquanto se esvaía em sangue” (Id. 97465480 - Pág. 42).
Não bastasse, ao ser ouvida na delegacia de polícia, a vítima Tatiana disse que teve muito medo porque eles batiam em sua mãe, a pisoteavam e chutavam; já seu pai, o viu caído próximo, sangrando e gemendo muito e mesmo assim, os agentes do crime pisavam nele e o chutavam (Id. 97465480 - Pág. 78/79).
Ao que me parece por tais circunstâncias, o parecer psicológico e o relatório social não são suficientes para subsidiar decisão de progressão regimental do reeducando.
Malgrado não haver mais a obrigatoriedade de realização do exame criminológico para progressão regimental, é certo que ele no caso é importante para amparar a decisão que coloca o reeducando para, novamente, conviver em sociedade, pois, trará as informações do possível comportamento do preso sob a ótica do profissional médico adequado, pois, em se tratando de crime cometido com extrema violência e crueldade, avaliar se tem as condições mínimas de retorno ao convívio social em paz, hamonia e segurança para com os cidadãos. Até mesmo porque, no relatório social, realizado a partir de uma única visita ao reeducando, a assistente social se limitou a consignar as declarações dele sobre as questões que lhe foram postas.
Enquanto isso, no parecer psicológico, malgrado o perito tenha consignado alguns pontos que podem ser tidos como favoráveis à aptidão do reeducando ao retorno à vida em sociedade, nele se consignou que Herbert possui “(...) capacidade para avaliar situações e discernir fatores adaptativos em seu contexto, embora sua forma de adaptação possa privilegiar aspectos imediatos em detrimento daqueles que envolvam o autocontrole para a produção de gratificação ou mesmo para evitar problema”. Ou seja, o profissional da psicologia constatou que o reeducando tem ainda alguma dificuldade de autocontrole, inclusive para evitar problemas (Id. 97465480 - Pág. 223).
Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, entendo ser necessária a realização do exame criminológico para então avaliar a possibilidade de progressão regimental do apenado e, portanto, presente está o fumus boni iuris necessário para a concessão da medida liminar.
Quanto ao periculum in mora, verifica-se que Herbert fora colocado em liberdade no dia 11.7.2021, de forma que, se não estiver preparado para o retorno ao convívio social – conclusão que dependeria do resultado de exame criminológico –, ele representa atual perigo à sociedade. A propósito, se vier a cometer outro crime mercê de sua falta de controle apontada no parecer psicológico, poderá acarretar dano irreversível e irreparável, como o crime que outrora praticou.
Destarte, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar pleiteada para atribuir efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público no PEP no. 0006442-08.2014.8.11.0002.
Aplicando por analogia o art. 306 do CPC, atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se a parte contrária para contestar o pedido inicial no prazo de 5 dias.
Comunique-se o Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis quanto ao cumprimento desta decisão, para que o apenado retorne ao cumprimento da pena em regime fechado até a decisão do julgamento do agravo.
No caso em apreço, entendo serem imprescindíveis as informações do Juízo a quo, de deverá apresentar suas considerações de caráter jurídico indispensáveis a respeito de todos os pontos suscitados na Medida Cautelar. Portanto, requisitem-nas.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator